Tribunal: TJSP
Processo: 1078133-69.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente ação indenizatória. Prestação de serviços. Fraude praticada por terceiro, que veio a atingir linha telefônica do autor, bem como a sua conta mantida junto ao site Mercado Pago. Utilização indevida da linha telefônica, que se estendeu à invasão dos dados do autor no site Mercado Pago, culminando em transferência de valores não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente ação indenizatória. Prestação de serviços. Fraude praticada por terceiro, que veio a atingir linha telefônica do autor, bem como a sua conta mantida junto ao site Mercado Pago. Utilização indevida da linha telefônica, que se estendeu à invasão dos dados do autor no site Mercado Pago, culminando em transferência de valores não autorizada a pessoa desconhecida. Responsabilidade objetiva do fornecedor, que possui legitimidade para ocupar o polo passivo da ação. Ausência de providências das rés que configura falha na prestação dos serviços. Dano material comprovado. Dano moral configurado, comportando indenização no valor fixado na sentença, já que proporcional ao abalo experimentado pelo autor, além de distanciado do enriquecimento indevido. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.